Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO. HOMOLOGAÇÃO TESTAMENTO. SUSPENSÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. A existência de ação de abertura, registro e cumprimento de testamento público pode ensejar a suspensão da tramitação da ação de inventário, em especial quando foi apresentada ação anulatória do testamento público.
2.1. No entanto, no caso dos autos o juízo entendeu que a apresentação das primeiras declarações poderia apresentar benefícios ao espólio para fins de delimitação do acervo hereditário e conservação.
3. A apresentação das primeiras declarações serve para delimitar os bens do espólio e dos herdeiros, inclusive os legatários, que serão obrigatoriamente citados nos termos do artigo 626 do Código de Processo Civil.
3.1. Outrossim, conforme previsto expressamente no inciso II do artigo 618 c/c inciso IV do artigo 619, ambos do Código de Processo Civil, ao inventariante compete administrar o espólio, sendo que as despesas necessárias à conservação dos bens do espólio dependem de autorização do juiz.
4. Diante da elevada beligerância no caso dos autos, revela-se altamente prudente a delimitação imediata dos bens do espólio, que beneficiaria o inventariante ao trazer transparência à gestão do espólio.
4.1. Ademais, a pendência de homologação judicial do testamento apenas poderia impedir a partilha dos bens, enquanto o feito ainda está na fase de apresentação das primeiras declarações.
5. Agravo interno e Agravo de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas.